Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A promessa de renegociação de dívida não tem o condão de vincular a instituição financeira, isso porque o BANCO SAFRA não possui qualquer vínculo com a mencionada pessoa jurídica que negociou o contrato com o Autor, como esclarecido na comunicação oficial prestada ao Banco Central.
2. Não há provas de que o fraudador possuía informações confidenciais do Banco Réu, visto que o Apelante não trouxe aos autos quaisquer comprovação de que o terceiro possuía tais informações ou as utilizou para o ludibriar o Apelante durante a falsa negociação, não sendo possível aferir a ocorrência de fortuito interno.
3. Não ficou demonstrada qualquer ligação da instituição financeira Ré com a fraude perpetrada pelo terceiro e com o consequente depósito efetuado pelo Autor. Com efeito, tem-se que o Autor não agiu com a devida cautela ao realizar a transação comercial.
4. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços do banco Réu, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ele atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi o próprio Apelante quem realizou a operação bancária que ensejou o seu prejuízo financeiro sem a devida anuência do banco, dando causa a consumação da fraude.
5. A hipótese versa sobre a culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima, situação que afasta a responsabilidade do fornecedor dos serviços, nos termos do inc. II, do § 3o, do art. 14 do CDC.
6. Não há falar em descontos indevidos pelo BANCO SAFRA, visto que o contrato firmado pelo Apelante com o Banco permanece hígido, não tendo havido a sua rescisão, que por certo, só poderia ocorrer com a anuência dos contratantes, visto que o desfazimento do contrato ou sua renegociação deve obedecer às mesmas formalidades legais do contrato originário, o que não ocorreu no presente caso.
7. Não configurado o ato ilícito imputado às mencionadas Apeladas não restou caracterizado o alegado dano moral.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.
9. Recurso conhecido e não provido.